Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI N° 9.503/1997. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. A materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, laudo do exame etilométrico e prova oral coligida nos autos. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição do réu. O delito de conduzir veículo automotor em via pública em estado de embriaguez é de perigo abstrato. É suficiente para a sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo o veículo após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal. O bem jurídico tutelado pelo artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é a incolumidade pública, de forma que não se exige a configuração de dano sobre o indivíduo ou sobre um patrimônio para a materialização delitiva, tampouco a demonstração de potencialidade lesiva concreta, pois a segurança dos cidadãos é protegida enquanto interesse coletivo.